Tribunal: STF
Processo: Rcl 72571
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Johnson Controls Ps do Brasil Ltda. alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar seguimento a recurso extraordinário por ele interposto, contrariado as teses jurídicas firmadas nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral desta Corte. 



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 339), em decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta ser evidente a ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, incidindo ao caso o Tema 660/STF, pois não foram analisadas as teses defensivas ventiladas.



    A parte reclamante pretende, em síntese, que o recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- - AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin) Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional. De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação:



    Inicialmente, ressalte-se que a aplicação dos Temas 339 e 660/STF ao caso em análise se deu por determinação expressa do E. Supremo Tribunal Federal, como se vê às fls. 572/573.



    Com efeito, em cumprimento à determinação acima referida e ao artigo 1.030, inciso I, alíneas 'b' e 'a' c.c. art. 1035, § 8º, do Código de Processo Civil, a decisão agravada considerou que o v. acórdão da Turma Julgadora converge com o decidido no ARE n. 748.371/MT (Tema 660) e com o AI n. 791.292/PE (Tema 339), do Col. Supremo Tribunal Federal, quando se fixaram as seguintes teses: 



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que suscintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Não há como proceder à modificação do decidido, pois, em razão da ausência de repercussão geral reconhecida no Tema 660/STF, a decisão da C. Turma Julgadora é soberana. 



    Da mesma forma não se avista desacerto na decisão ora agravada, eis que o v. acórdão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se com o julgamento do AI n. 791.292/PE referente à fundamentação das decisões judiciais, sob a técnica de casos seriais, em que restou reconhecida a repercussão geral da matéria.



    Não impressiona o argumento no sentido de que não se cuidaria de própria singeleza de fundamentação, mas de nenhuma fundamentação, pois, como se pode observar a partir do exame das razões recursais, o agravante rebela-se verdadeiramente contra a interpretação ou má interpretação dos dispositivos legais indicados à luz das provas produzidas nos autos, a traduzir invocação de suposto error in judicando, que não atina à ausência de fundamentação. Opostamente, na imputação de erro de julgamento está imbricada a ideia de que as razões de decidir não se afeiçoam ao modelo de fundamentação que se suporia adequado, isso na visão da parte irresignada com a decisão combatida. É dizer, fundamentação imprópria ou inadequada não implica - antes repulsa - a noção de carência absoluta de fundamentação. 



    Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido, convergente aos temas aplicados na sistemática dos repetitivos:



     RECURSO DE APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Embargante que teve contra si lavrado auto de infração em razão de ter se creditado, de maneira supostamente ilegal, de ICMS constante nas notas fiscais indicadas na exordial, no valor total de R$ 35.160,34 (trinta e cinco mil cento e sessenta reais e trinta e quatro centavos), em operações de importação de mercadorias Guias de recolhimento do imposto, colacionada aos autos, pela embargante, para comprovar o pagamento do tributo, que não tiveram a idoneidade demonstrada Agente arrecadador (Banco do Brasil) que não havia confirmado o recebimento dos valores Embora tenha pagado parte do débito, a embargante não comprovou a quitação da totalidade dos valores devidos Certidão de Dívida Ativa que não apresenta vícios Sentença mantida Recurso não provido. 



    (...) 



    Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido, porque em perfeita harmonia com o Tema 339/STF e o Tema 660/STF em razão da ausência de repercussão geral.



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e os paradigmas consubstanciados nos Temas 339 e 660 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinados digitalmente